Tribunal: TJDFT
Processo: 0719780-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719780-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, PEDRO HENRIQUE ALENCAR BORGES, NEILSON ANTONIO DE OLIVEIRA, MILENA CHAVES ALCANTARA, VANECILDA ALVES DOS SANTOS, ELOISA MOTA DE SOUSA RIBEIRO, NORMA NASSUELI CAMPOS DOS SANTOS, NAYANA BEZERRA CRUZ, GIOVANNA PRODOMO TRIGONA, MARCOS VINICIUS BRAZ QUEIROZ, SARA CRISTINA TEIXEIRA DOS SANTOS, NARA SOUSA PONTE, MARIA DA PENHA RIBEIRO DA SILVA, MARIA AMELIA MARCELINO DOS SANTOS, MOISES OLIVEIRA DE JESUS, LUIZ AMERICO DOS SANTOS BARBOSA, VICENTE TENORIO DOS SANTOS, LUCIA HELENA TEIXEIRA DOS SANTOS, RAFAEL ANDERSON PAIVA SILVA, DAVID VIANA DA SILVA, MARCIO ROGERIO MENDONCA SOARES AGRAVADO: ANTONIO MENDES DIAS JUNIOR 01232310190, ANTONIO MENDES DIAS JUNIOR, DJAVAN DE SOUSA, R &amp; M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 17222657, pags. 6/31), interposto pelos Autores, MARCOS ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA e Outros, contra a decisão interlocutória (ID 65794175, dos autos originários) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF que, nos autos do requerimento de tutela cautelar em caráter antecedente n. 0704307-74.2020.8.07.0004, requerida em desfavor de R &amp; M CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA; R &amp; M Consultoria e Investimentos; DJAVAN DE SOUSA e ANTONIO MENDES DIAS JUNIOR, indeferiu o pedido, nos seguintes termos: Recebo a emenda ID 65185375. Promova a Secretaria do Juízo a inclusão dos réus R&amp;M CONSULTORIA e INVESTMENTOS LTDA e DJAVAN DE SOUSA no polo passivo. Cuida-se de pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente movida por MARCOS ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA e outros em desfavor de R&amp;M CONSULTORIA E INVESTIMENTO e outros, por meio da qual os requerentes postulam a quebra do sigilo fiscal e bancário dos réus, bem como o bloqueio das contas bancárias/ativos financeiros desses. Determinada a emenda (ID 65147136), os requerentes se manifestaram nos autos (ID 65185375). É o relatório. D E C I D O. Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem chegar a uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que, neste juízo sumário de cognição, inexistem elementos contundentes que evidenciem o descumprimento dos contratos entabulado com os réus, revelando-se imprescindível a dilação probatória, com a devida instrução processual, sem prejuízo do contraditório, mormente considerando que parte dos autores não comprovou o efetivo pagamento aos réus dos valores mencionados na planilha constante na peça de ingresso. Ademais, conforme afirmado na petição de emenda, parte dos pagamentos era realizada por meio de transferência eletrônica, inclusive em favor de terceiros estranhos à lide. A título de exemplo, o autor David Viana da Silva, postula o recebimento de R$ 117.400,00, conforme panilha ID 65185375, página 11. Contudo, conforme documentos ID 6509008, não comprovou o pagamento da mencionada quantia aos réus. Ademais, perante a Autoridade Policial, declarou ter investido a quantia de R$ 8.000,00 na empresa R&amp;M Investimentos Ltda, ora ré. Da mesma forma, a autora Maria Amélia Marcelino dos Santos, embora tenha afirmado perante a Autoridade Policial de que teria feito um investimento no montante de R$ 4.000,00 (ID 65099010, página 4), postula o recebimento da quantia de R$ 5.200,00. Assevero, por oportuno que a maioria das notas promissórias entregues aos autores, ainda não venceram. Portanto, inexigíveis neste momento. Assevero, ainda, que a quebra de sigilo bancário e fiscal é medida extrema, tendo em vista que vulnera o direito à inviolabilidade dos dados pessoais, previsto constitucionalmente, devendo ser deferida apenas nos casos em que se mostrar imprescindível e baseada em elementos contundentes, o que não é o caso dos autos. Assim, inexistindo neste momento elementos de convicção passíveis de demonstrar a verossimilhança do direito dos autores, mostra-se descabido o deferimento dos pleitos de urgência, mormente considerando que parte dos valores postulados pelos autores, refere-se a mera expectativa de lucro, questão esta que deverá ser decidida quando do julgamento do mérito da presente demanda, após a formulação do pedido principal. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais necessários à concessão de medida, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Cite-se a parte ré para contestar no prazo de 05 (cinco) dias, conforme artigo 306 do NCPC, com a advertência quanto a presunção de veracidade prevista no artigo 307 do NCPC. Após a decisão quanto ao mérito cautelar, o autor deverá formular o pedido principal, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme inteligência do artigo 308 do NCPC, sob pena de extinção do processo sem exame do mérito, e cessação da eficácia da medida cautelar, caso concedida na decisão final da lide cautelar. (Para discussão). (grifos nossos) Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em suma, que: i) de início, narram que foram vítimas dos Agravados, os quais, mediante o emprego de fraude, convenceram-lhes a aplicarem suas economias, sobre a promessa de um retorno de até 60% (sessenta por cento) do capital investido; ii) nesse sentido, sustentam que fizeram depósitos bancários nas contas correntes dos Agravados e de terceiros, indicados por estes, obtendo os contratos respectivos e notas promissórias, como comprovantes dos valores depositados e garantia de pagamento futuro dos resultados auferidos; iii) contudo, em determinada data, a qual não é precisa nas razões recursais, foram surpreendidos com o fechamento da sede das empresas agravadas, cujos representantes judiciais são os outros dois Agravados – pessoas físicas; iv) como consequência, buscaram a autoridade policial para registrar o respectivo termo circunstanciado da ocorrência; v) diante desta ordem de fatos, requereram o pedido de tutela cautelar em caráter antecedente, o qual foi indeferido na decisão agravada; vi) assim, defendem que a probabilidade do direito está assente no fato dos consumidores serem a parte mais frágil da relação jurídica em comento, pois conforme emerge dos contratos, das notas promissórias e do inquérito policial, juntados, agiram de boa-fé ao efetuarem vultosas transações bancárias e pagamentos aos Agravados; vii) nesse sentido, sustentam que a probabilidade do direito, também, emerge da má-fé dos Agravados, “pois não foram somente os autores desta demanda que foram lesados, mas a média de 700 (setecentas) pessoas”; viii) por conseguinte, defendem que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo advém do fato de que, acaso não sejam bloqueados as contas correntes e os bens em nome dos Agravados, em razão dos mesmos encontrarem-se em local incerto e não sabido, ensejará um prejuízo material de maiores proporções; ix) nesse sentido, aduzem que “o perigo de dano afigura-se igualmente inconteste, haja vista que a liminar vindicada tem por objetivo VERIFICAR A DESTINAÇÃO DOS VALORES PAGOS E ASSEGURAR QUE O DINHEIRO DOS AGRAVANTES NÃO SEJAM OCULTADOS E GARANTIR O SEU RETORNO AOS LEGÍTIMOS DONOS”; x) ademais, ressaltam a reversibilidade do provimento antecipatório; xi) portanto, defendem a quebra do sigilo bancário e fiscal dos Agravados e o bloqueio dos valores eventualmente encontrados nas contas correntes desta parte processual, “visto que inexistem outros meios para que os requerentes possam garantir que o dinheiro que possivelmente ainda está nas contas das empresas possam se desvanecer”, “diante da demonstração de elementos de prova aptos a fundamentarem o pedido”; e xii) por fim, requerem, assim, “a produção de prova documental consistente na quebra dos sigilos bancário e fiscal para garantir o êxito da demanda”, permitindo, também “posteriormente, a realização de prova pericial destinada a confirmar as alegações dos agravantes”. Ao final, requerem, nas razões da invalidação da decisão agravada, a “concessão da tutela antecipada em caráter antecedente modo de evitar maiores prejuízos monetários aos agravantes”, bem como o conhecimento e provimento do seu recurso, com o fim de reformar a decisão agravada, confirmando eventual decisão de antecipação de tutela recursal. Sobreveio decisão monocrática desta relatoria, determinando a intimação dos Agravados a apresentarem resposta ao presente recurso, em razão da inexistência de “pedido expresso de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual aplicável apenas o efeito devolutivo ao presente agravo de instrumento” (ID 17402322, pag. 1.203). Os Agravantes manifestam-se sobre a decisão monocrática supra, informando que “os requeridos estão em local incerto e não sabido, conforme se verifica no Inquérito Policial juntado nos autos, sendo sua intimação impossível no momento” (ID 17700836, pags. 1.240/1.241). Ressalvando-se a intimação da Agravada R &amp; M Consultoria em Gestão Empresarial Ltda (ID 19233012, pag. 1.257), que restou frutífera, as diligências de intimação dos Agravados restantes, para apresentarem resposta ao presente recurso, foram infrutíferas (ID’s 18372596, 18372600, pags. 1.245, 1.249). A Secretaria desta Turma Cível promove os autos à consideração desta relatoria, ante a manifestação dos Agravantes sobre a decisão monocrática retro (ID 17715076, pag. 1.242). DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID’s 17223233 e 17223234, pags. 330/331). Representação processual dos Agravantes (ID’s 17223258; 17223209 a 17223216; 17223218 a 17223221; e 17223223 a 17223230, pags. 33; 44; 55; 64; 77; 93; 106; 114; 128; 146; 154; 169; 176; 192; 226; 239; 250; 254; 264; 283 e 312). É o relatório. DECIDO. Do pedido de antecipação de tutela recursal De início, necessário se faz pontuar que, ante o pedido de reconsideração da decisão monocrática retro, que se depreende da manifestação dos Agravantes (ID 17700836, pags. 1.240/1.241), após uma reanálise do caso concreto, notadamente, do inquérito policial, esta relatoria verifica a existência de inexatidão material no primeiro parágrafo da decisão monocrática de ID 17402322, pag. 1.203. Como é consabido, em sede de julgamento de agravo de instrumento, é competência do relator, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, “se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV”, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. No caso em tela, as razões recursais ostentam pedido de antecipação de tutela recursal, apesar da sua interpretação exigir uma exegese sobre “as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão” agravada, a fim de se descobrir o objeto primevo do recurso, ante a inexistência de tal pedido cumulado com o nomen iuris do recurso ou no “próprio pedido”, nos termos do art. 1.016, III, do CPC. Ademais, na origem, o procedimento estabelecido é o de requerimento de tutela cautelar requerida em caráter antecedente, a fim de robustecer o conjunto probatório do pedido de tutela final, em sede de seu aditamento, com a procedência de eventual pedido de restituição de valores. Assim, não se chegou nem na fase de aditamento do pedido principal, pois se busca, ab initio, resguardar o patrimônio sobre o qual, eventualmente, discutir-se-á o direito à restituição. Por conseguinte, nesta fase recursal, também, se discute a antecipação da tutela, sem que se exponha de forma expressa tal pedido. Portanto, necessário se torna a anulação do primeiro parágrafo da decisão monocrática de ID 17402322, pag. 1.203, nos termos dos arts. 494, I e 932, I, ambos do CPC, pois a manutenção integral deste provimento monocrático poderia ensejar prejuízo à defesa dos Agravantes, de acordo com regra inserta no art. 282, caput, do CPC, bem como conforme interpretação a contrario sensu do art. 283, parágrafo único, deste Código. Da Antecipação de Tutela Ultrapassada esta questão, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelos Agravantes, a presença dos requisitos acima especificados. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 17222657, pags. 6/31), interposto pelos Autores, MARCOS ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA e Outros, contra a decisão interlocutória (ID 65794175, dos autos originários) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF que, nos autos do requerimento de tutela cautelar em caráter antecedente n. 0704307-74.2020.8.07.0004, requerida em desfavor de R &amp; M CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA; R &amp; M Consultoria e Investimentos; DJAVAN DE SOUSA e ANTONIO MENDES DIAS JUNIOR. Em suma, alegam os Agravantes que foram vítimas de fraude e estão na iminência de perderem recursos financeiros entregues aos Agravados, os quais garantiram um retorno remuneratório equivalente a até 60% do capital investido. Sustentam, assim, que foram ludibriados, ante a formalização do negócio jurídico através de contrato, cuja firma do contratante foi reconhecida em serventia notarial, além do fornecimento de garantia através de notas promissórias. Aduzem o temor em perderem os recursos aplicados, notadamente, em razão do grande número de pessoas ludibriadas pelos Agravados, fato que ensejou a instauração de inquérito policial pela autoridade policial, bem como pelo desaparecimento dos responsáveis judiciais pelas empresas Agravadas, conforme emerge pelas diligências infrutíferas, destinadas a aperfeiçoar a relação processual na origem e nesta fase recursal. A fim de mitigarem suas perdas, ao fim, os Agravantes requerem a quebra do sigilo bancário e fiscal dos Agravados, os quais também receberam os recursos daquela parte processual, bem como o bloqueio de valores e bens. Diante deste panorama, inicialmente, necessário se faz deixar bem vincado que o procedimento de antecipação de tutela cautelar, em caráter antecedente, tem como objeto a asseguração do direito, cuja tutela o requerente buscará a procedência do respectivo pedido, quando aditar o pedido principal nos mesmos autos, nos termos dos arts. 303, caput e 305, caput, ambos do CPC. Assim, não se discute sobre o direito em si, em que pese a possibilidade de análise do conjunto fático probatório, a fim de se perquirir sobre os requisitos para o deferimento do pedido antecipatório, quais sejam, (i) probabilidade do direito; (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e (iii) reversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos dos arts. 300, caput e § 3o, do CPC. Por conseguinte, em sede do procedimento em comento, para a asseguração do direito material que virá ser discutido, o juiz poderá resguardá-lo através da determinação de “arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”, nos termos do art. 301 do CPC. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA. AÇÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. RESISTÊNCIA À APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO. OCORRÊNCIA. RECUSA ILEGÍTIMA. SUCUMBÊNCIA DA RÉ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de ação autônoma de exibição de documentos em desfavor de instituição financeira. 2. O Direito Processual Civil brasileiro conhece atualmente cinco tipos de exibição de documentos: 2.1.) exibição incidental de documento ou de coisa, que não é ação cautelar ou principal, mas mera medida de instrução adotada no curso do processo de conhecimento (artigos 396 a 399 do CPC); 2.2.) ação incidental de exibição prevista no art. 401 do CPC, que tem por escopo obter determinado documento ou coisa em posse de terceiro no âmbito de uma dada relação jurídica processual; 2.3.) medida de exibição dos livros da sociedade empresária nos casos de sua liquidação ou na hipótese de sucessão do sócio (artigos 420 e 421 do CPC); 2.4.) tutela de natureza cautelar antecedente (inominada), que tem por objetivo assegurar a subsistência de uma prova que pode deixar de existir, para ser aproveitada no processo (art. 301, in fine, em composição com os artigos 305 a 310, todos do CPC); e, finalmente 2.5.) a ação autônoma de exibição, ou "ação exibitória principaliter" na expressão de Pontes de Miranda (in Comentários ao Código de Proceso Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1975, Tomo XII, p. 229-246), que obviamente determina, em abstrato, uma obrigação de fazer (art. 497 do CPC). 3. No caso versado nos presentes autos o autor demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes. Houve ainda a individualização dos documentos pretendidos, bem como a indicação da finalidade da prova respectivas. Finalmente, apontou as circunstâncias que justificam a afirmação segundo a qual os documentos alvitrados se encontravam sob a esfera de cuidados da sociedade anônima ré. 3.1. Por essa razão, e, uma vez que não houve a exibição dos documentos pretendidos, não merece reparos a respeitável sentença recorrida que reputou ilegítima a recusa apresentada. 3.2. Assim, é inegável a subsistência do interesse de agir, sendo necessário e adequado o provimento jurisdicional buscado pelo autor, bem como a responsabilidade da ré pelo ajuizamento da presente ação. 4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (Acórdão 1262102, 07202776020198070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA. INDISPONIBILIDADE DE BEM. INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. POSSIBILIDADE. GARANTIA DO PAGAMENTO. EFETIVIDADE. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. O magistrado pode, em antecipação de tutela, deferir a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito - Inteligência do artigo 301 do Código de Processo Civil. 3. Em sede de ação monitória revela-se possível a adoção de medidas cautelares e coercitivas, inclusive em tutela antecipada, para assegurar o pagamento de débito oriundo de título de crédito e a efetividade do processo de execução ou da ação monitória. 4. Mostra-se razoável e prudente decretar-se a indisponibilidade do bem móvel, até que ocorra o pagamento do crédito, oportunidade em que será imediatamente retirada a restrição imposta, de modo a assegurar o resultado útil do processo, sobretudo diante de indícios de que este é o único bem pertencente ao devedor e que ele tem a intenção de se desfazer dele. 5. A medida restritiva imposta não caracteriza conduta irreversível e não confere dano ao réu, que poderá utilizar o bem, evitando-se, apenas, que o venda e se torne insolvente. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1229966, 07163127720198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO DE EVICÇÃO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ARRESTO. ARTIGO 301 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E RISCO DE DANO PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão de arresto, tutela provisória de urgência de natureza cautelar, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somada ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Constatado nos autos que a ação de evicção teve o propósito de reparar os danos provocados pelos agravantes, que estão na iminência de receber vultosa quantia, mostra-se razoável a medida cautelar de arresto, como forma de garantir o pagamento da dívida. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1198422, 07079871620198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 9/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No caso em tela, a probabilidade do direito dos Agravantes, de obterem a proteção dos valores investidos, está evidenciada (i) nos seus contratos com os Agravados, muitos com firma reconhecida da assinatura desta parte processual; (ii) na garantia que lhes foram ofertadas – notas promissórias, (iii) aliado à aparente dificuldade de suas localizações, sem que este fato, por si só, configure a procedência da pretensão a obter a restituição destes valores, a qual será objeto de discussão na fase processual posterior. Por este prisma, no caso dos presentes autos, verifica-se que o Juízo a quo, conquanto tenha fundamentado sua decisão, notadamente, na análise da inexistência do direito, por si só, ante a discrepância dos valores aludidos como objeto da fraude, por alguns Agravantes, não analisou a necessidade de assegurar a proteção do bem, cujo direito será discutido com o aditamento do pedido principal, ou quiçá em outra ação. Desta forma, esta relatoria verifica a probabilidade do direito, em razão do juiz poder, em sede de procedimento de tutela cautelar de caráter antecedente, assegurar o direito futuro que será discutido com o aditamento do pedido principal, através de medidas idôneas para este desiderato, como o bloqueio de bens e valores financeiros por ventura pertencentes aos Réus, ora Agravados, nos termos do art. 301 do CPC. Por conseguinte, sem prejuízo de sua análise futura, a quebra do sigilo bancário e fiscal torna-se inócua, para o fim pretendido – resguardo de patrimônio e “a produção de prova documental e pericial destinada a confirmar as alegações dos agravantes”, ante o maior alcance da indisponibilidade de bens, promovida, por exemplo, através dos sistemas como o BACENJUD, RENAJUD e-RDIF. Ademais, apenas para argumentar, esta relatoria destaca que, ante a inexistência de pedido, na petição inicial (ID 65104424 dos autos originários), sobre os valores depositados nas contas correntes de terceiros, a prolação de decisão judicial neste sentido padeceria de vício de nulidade, configurando-se como extra petita, nos termos dos arts. 141 e 492, ambos do CPC. Superada a análise da probabilidade do direito, em que pese a alternatividade dos requisitos, resta aferir se a manutenção da decisão agravada pode ensejar a ocorrência de um risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aos Agravantes, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Nesse sentido, necessário se faz delimitar que, a prosperar a tese que emerge das razões de decidir da decisão agravada, aliado ao aparente desaparecimento dos Agravados, bem como em razão da persecução criminal, em sede de inquérito policial, que esta parte processual está sofrendo, a proteção dos direitos dos Agravantes deverá ocorrer somente com o aditamento do pedido principal. No entanto, ante o relato dos Agravantes, notadamente, perante a autoridade policial, é evidente o risco de dano grave ao resultado útil do processo de que os valores, outrora investidos, por esta parte processual, não mais venham a existir, quando se iniciar a fase processual posterior. Ademais, em que pese a existência de discrepâncias entre os valores investidos e aqueles pleiteados, por alguns Agravantes, dos autos emerge, indene de dúvidas, o real valor carreado por cada parte processual para as contas correntes dos Agravados e para terceiros relacionados a estes (ID’s 17223221; 17223223; 17223225; 17223227 a 17223230; 17223471 e 17223472, pags. 189/191; 219/223; 244; 260 e 263; 276/278; 280; 282; 310/311; 318; 649; 678; 690/691 e 814). Por conseguinte, ao contrário das razões de decidir que emergem da decisão agravada que considerou a análise destes depósitos como correlatos à fase processual posterior, esta prova documental tem o condão de ensejar, concomitantemente, a probabilidade do direito e o risco de dano grave ao resultado do útil, justamente, nesta fase processual e na vindoura. Assim, nesta fase processual, descabe a discussão sobre a inexigibilidade das notas promissórias, em razão da ausência do respectivo vencimento, bem como ao fato de que os Agravantes têm mera expectativa de lucro. Por conseguinte, a manutenção da decisão agravada ensejaria também um risco ao resultado útil do processo. Desta forma, verifica-se que existe risco de dano grave, de difícil reparação, para os Agravantes, em razão do fato da possibilidade de inexistência dos recursos no momento do aditamento do pedido principal. Fato este que, em última análise, apenas para argumentar, também, obstaculizaria a realização da execução, no melhor interesse do exequente, acaso advenha a procedência do pedido aditado, nos termos do art. 797, caput, do CPC. Ademais, em vindo aos autos, os Agravados e os terceiros que receberam os recursos dos Agravantes, provando a legalidade dos respectivos recebimentos, a reversibilidade da decisão é perfeitamente possível, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Assim, esta relatoria antevê: (i) a probabilidade do direito vindicado, bem como (ii) a demonstração do risco de dano grave, de difícil reparação e ao resultado útil do processo e a (iii) reversibilidade do provimento antecipatório. Por fim, ressalvada a diligência frutífera da Agravada R &amp; M Consultoria em Gestão Empresarial Ltda (ID 19233012, pag. 1.257), apesar da dificuldade de intimação dos outros Agravados, tanto na fase cognitiva quanto na recursal, esta relatoria verifica que, em sede do procedimento do inquérito policial, o Agravado Djavan de Sousa, o Senhor Rafael Garcia Parreira (gerente da Agravada R&amp;M) e a Senhora Juscelea Rodrigues Xavier (recebedora de alguns depósitos e esposa do Senhor Rafael), conforme oitiva da testemunha Dadila Loranny (ID 17223470, pag. 458), constituíram advogado, declinando endereços nos respectivos instrumentos de mandatos (ID 17223470, pags. 464/466). Por conseguinte, verifica-se, notadamente, no que concerne à intimação da Agravada R &amp; M Consultoria e Investimentos, que este ato processual poderá ocorrer tanto na pessoa do seu representante judicial - Djavan de Sousa, como na do seu gerente - Rafael Garcia Parreira, nos termos do art. 75, VIII, do CPC. Assim, a intimação para apresentar resposta ao presente recurso deverá ocorrer naqueles endereços. Diante desta ordem de ideias, esta relatoria delimita que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, ANULO o primeiro parágrafo da decisão monocrática de ID 17402322, pag. 1.203, nos termos dos arts. 494, I e 932, I, ambos do CPC, pois a manutenção integral deste provimento monocrático poderia ensejar prejuízo à defesa dos Agravantes, de acordo com regra inserta no art. 282, caput, do CPC, bem como conforme interpretação a contrario sensu do art. 283, parágrafo único, deste Código. Por conseguinte, estando presentes os requisitos constante no art. 300, caput e § 3o, do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela do presente recurso, reformo a decisão agravada, concedo em parte a tutela cautelar em caráter antecedente, e, ante a impossibilidade operacional da Secretaria desta 3a Turma Cível, determino, ao Juízo de origem, que promova a imediata indisponibilidade dos bens e valores a seguir discriminados, existentes no nome dos Réus, ora Agravados, de acordo com o art. 301 do CPC, nos seguintes termos: i) valores, via BACENJUD, em contas bancárias e aplicações financeiras de todas as pessoas físicas e jurídicas integrantes deste polo da ação, até o limite do valor atribuído à causa, qual seja, R$ 650.200,00, devendo eventuais valores obtidos ficarem bloqueados até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento; ii) bens imóveis, através do sistema e-RIDF; e iii) veículos, através do sistema Renajud. Determino, ainda, à Secretaria desta Turma Cível que intime a Junta Comercial do Distrito Federal a não promover o registro de qualquer ato de transferência das cotas sociais de qualquer sociedade empresária, existente em nome de todos os Réus, ora Agravados; devendo, assim, promover os atos de indisponibilidade nos seus respectivos registros. Ante a promoção dos autos pela Secretaria desta Turma Cível, determino-lhe que intime os Agravados restantes, para que, querendo, ofereçam resposta, na forma do Art. 1.019, II, do CPC, nos seguintes endereços: i) Djavan de Sousa – Quadra 10 – Chácara 9 – Casa 9 – Valparaízo do Goiás (GO); iii) R &amp; M Consultoria e Investimentos, na pessoa do representante judicial, Djavan de Sousa, na Quadra 10 – Chácara 9 – Casa 9 – Valparaízo do Goiás (GO); e iv) R &amp; M Consultoria e Investimentos, na pessoa do seu gerente, Rafael Garcia Parreira, na QR 208 – Conjunto G – Casa 40 – Santa Maria (DF). Considerando que o Agravado Antonio Mendes Dias Junior encontra-se em local desconhecido, intime-se os Agravantes para requerem o que entendem de direito, em razão de, em sede de julgamento de agravo de instrumento, a intimação do agravado, que não tenha advogado constituído nos autos, somente pode ocorrer “pessoalmente, por carta com aviso de recebimento”, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se, COM URGÊNCIA, ao Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, na forma do Art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 10 de setembro de 2020. Brasília, 10 de setembro de 2020 17:30:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador